Tribunal: STF
Processo: SL 744
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ASSEGURAR REPASSE DO DUODÉCIMO DEVIDO AO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPETRAÇÃO NA ORIGEM CUJO OBJETO É A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2013. EXAURIMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. PERDA DE OBJETO. SUSPENSÃO DE LIMINAR JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.